Tribunal: TJSP
Processo: 1501258-68.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas - (Artigo 33, "caput", c/c § 4o, da Lei 11343/06) – Pleito da defesa pela fixação de regime prisional inicial aberto – Inviabilidade - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas – Confissão espontânea - Responsabilização inevitável –

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas - (Artigo 33, "caput", c/c § 4o, da Lei 11343/06) – Pleito da defesa pela fixação de regime prisional inicial aberto – Inviabilidade - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas – Confissão espontânea - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Condenação legítima – Regime prisional fechado único possível - Apelo desprovido.